Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737232-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUIRIA ALVES DE SOUSA, FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A, BANCO CETELEM S.A., SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DIGIO SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Roberio de Sousa Junior e Walquiria Alves de Sousa contra decisão proferida pelo 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 140934359 do processo n. 0717949-95.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelos ora agravantes contra Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Pan S.A., Paraná Banco S.A., Banco Cetelem S.A., SEB Sistema Educacional Brasileiro Ltda., Carrefour Comércio e Indústria Ltda., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, Banco C6 Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Digio S.A., BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Inter S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Banco BMG S.A. e Vitor Perdiz de Jesus Borba, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 40903307), narram os agravantes que “têm mais de 200% (duzentos porcento) dos seus vencimentos comprometidos com dívidas e despesas para sua sobrevivência e de sua família”. Sustentam que, “apesar da renda ser considerável, eles acabaram se descontrolando em suas finanças, o que resultou, inclusive, na perda do único imóvel que possuíam para suas moradias e da família”. No ponto, destacam que “o endividamento demonstrado em folha salarial e nos descontos em conta-corrente são fatos que demonstram a caótica situação econômica e necessidade de deferimento do benefício de justiça gratuita, pois o que deve ser observado é o montante que restou livre para sua mantença e não o valor bruto que recebem, sem os descontos”. Alegam que, “em caso de obrigação de custear as despesas do processo, terão graves dificuldades de arcar com as despesas regulares mensais mínimas, o que afetará o seu sustento e de sua família, sacrificando o próprio direito ao mínimo existencial”. Concluem pela necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de “macular o direito de ação, posto que hoje os agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, tendo em vista que têm sua renda quase que em sua totalidade, comprometida com empréstimos consignados, os quais são diretamente descontados em folha e empréstimos diretamente na conta-corrente, além das despesas mensais obrigatórias”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão e concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, aos agravantes não se exigem o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC[4] elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da antecipação da tutela recursal exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.